Tribunal: TJDFT
Processo: 0709577-02.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. OFERTA DE BOLSA INTEGRAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL COMPROVADO. VALOR MANTIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA ALUNA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Tratam-se de recursos inominados interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, em julgamento conjunto dos autos no 0704593-72.2022.8.07.0007e 0709577-02.2022.8.07.0007. Nos presentes autos, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 49,00 imputado à parte autora em razão do contrato entabulado entre as partes; determinar que a parte ré se abstenha de realizar qualquer tipo de cobrança à parte autora em razão do mencionado contrato ou do alegado financiamento, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 100,00 por evento, limitada ao montante de R$2.000,00; determinar a exclusão do nome da autora junto ao SERASA em relação ao referido contrato; e condenar a ré a pagar à autora a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais.
2. Na origem a autora ajuizou ação em que pretende a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 49,00 e a condenação da ré ao pagamento do valor de R$6.000,00, a título de danos morais. Narrou que, em 2022, ingressou na instituição de ensino ré para graduação de Estética e Cosmética, com bolsa de estudo integral até o final do curso, obtida mediante vestibular. Alegou que, em 23/05/2022, ao solicitar a emissão de cartão de crédito foi surpreendida com a informação que havia pendência financeira em seu nome, junto aos órgãos de proteção de crédito, originada pela ré. Argumentou que tentou junto à ré a baixa da inscrição de seu nome, diante da bolsa integral, contudo não obteve êxito.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparo do recurso da instituição de ensino regular (IDs 40983824, 40983825 e 40983826). Recurso da aluna desacompanhado de preparo, ante o deferimento da gratuidade judiciária (ID 42116565). Foram ofertadas contrarrazões em relação ao recurso da instituição de ensino (ID 40983830), a parte ré não ofertou contrarrazões em relação ao recurso da aluna.
4. Em suas razões recursais, a aluna recorrente alega que a reparação dos danos morais, no valor de R$ 1.000,00 não observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como os precedentes das turmas recursais. Requer a majoração do valor da condenação em danos morais.
5. Em sua razões recursais, a instituição de ensino recorrente alega que a autora aderiu ao Programa de Diluição Solidária - DIS e que nunca ofertou bolsa no percentual de 100%. Argumenta que a contratação ocorreu de forma virtual, que a autora optou pela diluição das mensalidades, tendo anuído com os termos contratuais, bem como que não adotou nenhuma conduta ilícita ou abusiva. Sustenta que o programa DIS é lícito e que não houve defeito na prestação de serviço. Destaca que o pagamento das mensalidades é dever do aluno, que inexiste cobrança indevida. Aduz que a autora não comprovou os prejuízos morais por ela suportados. Requer a improcedência dos pedidos e a concessão de efeito suspensivo.
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores do dano moral e na majoração do valor da condenação.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
8. O dano moral decorrente de inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade. No caso, a instituição de ensino recorrente não logrou êxito em comprovar que o valor de R$49,00, era devido pela parte autora. Nos autos no 0704593-72.2022.8.07.0007 restou demonstrado que a aluna é beneficiária de bolsa de estudo integral até o final do curso, referente à graduação em Estética e Cosmética, conforme declaração de ID 40983045. Comprovado, portanto, que a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida, em razão da bolsa de estudo, deve a instituição de ensino responder pelos danos morais causados à autora.
9. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
10. Recursos conhecidos e não providos.
11. Custas recolhidas. Cada parte arcará com os honorários dos seus advogados.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.